Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010128-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 983.577.271-15 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher Da Comarca De Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (IMPETRANTE), ROSANGELA FATIMA SAMPAIO DE ARRUDA - CPF: 705.356.391-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO SUPERADA – NECESSIDADE DE CAÇAR A LIMINAR FUNDADA EM TAL JUSTIFICATIVA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA

– MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO
– 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISIOS E PRESSUPOSTOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RENITÊNCIA DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 4. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÕES QUE, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Diante do oferecimento da denúncia antes mesmo da impetração do presente
Habeas Corpus
, a alegação de excesso de prazo torna-se superada. Sendo assim, é necessário cassar a liminar prolatada sob este fundamento para restabelecer a prisão preventiva do paciente.

2.

Tratando-se o
Habeas Corpus
de remédio constitucional de cognição sumária

baseado em provas pré-constituídas, geralmente não permitindo a discussão sobre a negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

3.

Estando comprovada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em razão da renitência delitiva do paciente, o qual possui diversos registros nos quais sua esposa é vítima de violência doméstica, estando ela inserida em um contexto de violência, resta evidente o dever do Estado de assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Assim, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Solitários predicados pessoais abonatórios, embora, elogiáveis, não se mostram suficientes, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, principalmente se ela se encontra devidamente fundamentada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Manoel Odenil Miranda Santos de Arruda,
contra suposto ato coator atribuído ao
d. 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
,

Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito em data de 9.3.2024, pela suposta prática do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva,
sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em
“Audiência de Custódia”.

Visando a restituição do direito de ir e vir do paciente, a defesa argumenta a
ausência de autoria do crime de ameaça
e a falta de
fundamentação adequada no decreto de prisão preventiva
, especialmente considerando os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, que possibilitam a
aplicação de medidas cautelares diversas
. Além disso, destaca-se o
excesso de prazo injustificado
para a conclusão do inquérito policial e a apresentação da denúncia.

Com base nestes argumentos, o impetrante requer a concessão imediata da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir o respectivo alvará de soltura. No mérito, solicita a confirmação da liminar eventualmente deferida, garantindo, de forma definitiva, o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 210122171 a 210122195.

A liminar foi
deferida
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
,
sob a alegação de excesso de prazo
.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 210965180 e, por meio do parecer anexado no ID 211301692, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, INVASÃO DE DOMICÍLIO e AMEAÇA
–
PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Inviabilidade – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
– Descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Violação do princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão preventiva tem natureza processual – Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – Impertinência – Denúncia oferecida e recebida – Superada quaisquer irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal – Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se imediatamente em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024